Tribunal: TJBA
Processo: 8001114-40.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001114-40.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO XAVIER DE SANTANA

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. MANUTENÇÃO. TEMA 1061 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, bem como a condenação da parte autora por litigância de má-fé. A parte Agravante insiste na tese de ausência de contratação e na impossibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a verificar o acerto da decisão monocrática que, reconhecendo a validade da contratação demonstrada pelo banco (conforme Tema 1061 do STJ), manteve a condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do Tema 1061 do STJ, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova cabe à instituição financeira.
In casu
, o Agravado desincumbiu-se desse ônus, apresentando elementos robustos (contrato, biometria ou comprovante de repasse de valores) que atestam a regularidade da avença. 4. A conduta da parte autora, ao negar categoricamente a existência de relação jurídica comprovada documentalmente, visando obter vantagem indevida, configura alteração da verdade dos fatos, tipificada no art. 80, II, do CPC. 5. A multa por litigância de má-fé deve ser mantida quando evidenciado o dolo processual e a tentativa de utilização do Poder Judiciário para enriquecimento sem causa, não se tratando de mero exercício do direito de defesa. 6. Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, II, 81 e 932.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061; TJ-BA, Apelação 8070770-24.2024.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, Pub. 19/11/2025; TJ-BA, Apelação 8174827-30.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, 2ª Câmara Cível, Pub. 12/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº
8001114-40.2024.8.05.0078
, sendo Agravante
FRANCISCO XAVIER DE SANTANA
e Agravado
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça